Tribunal: STF
Processo: RMS 21769
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
E  M E  N T  A: MANDADO  DE SEGURANÇA  - SERVIDOR MILITAR EM
EXERCÍCIO  NO EMFA -  IMÓVEL FUNCIONAL -  AQUISIÇÃO - POSSIBILIDADE -
INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 8.025/90 - RECURSO PROVIDO.
         -   Os   imóveis  funcionais   legitimamente   ocupados  por
servidores  militares, em razão do exercício de suas atividades junto
ao Estado-Maior das Forças Armadas - EMFA, na data da edição da MP n.
149/90  - que se converteu  na Lei n. 8.025/90 -, precisamente porque
administrados  pela Presidencia  da Republica  (Decreto n. 96.633/88,
art.  2., inciso V), não  se acham alcancados pela cláusula vedatoria
inscrita no art. 1., PAR. 2., I, dos diplomas legislativos em
questão..        A  Lei  n. 8.025/90  apenas  vedou a  alienação  dos
imóveis funcionais  pertencentes a União  Federal que, destinados a
habitação por  militar,  também  fossem  administrados  pelas  Forças
Armadas, circunstancia  inocorrente com  as unidades  residenciais
que, embora reservadas  a servidores  castrenses em  função  de seu
exercício no EMFA,  estavam sujeitas, quando  da edição  da MP n.
149/90 - que se transformou  na Lei n. 8.025/90 -, a administração de
uma instituição eminentemente civil: a Presidencia da Republica.
         -  A Lei n. 8.025/90,  ao conceder mera autorização ao Poder
Executivo  para o  ato de  venda dos  imóveis funcionais  situados no
Distrito  Federal,  não  impôs a  Administração  Pública  o  dever de
praticar  essa operação negocial. A alienação dos imóveis funcionais,
meramente  autorizada por esse  ato legislativo, dependia da concreta
formulação,  pela  Administração  Federal,  de  um  juízo  previo  de
conveniencia  e oportunidade.  Esse juízo  positivo de conveniencia e
oportunidade, não obstante sujeito a discrição do órgão competente da
União  Federal, veio  a  ser exercido  pelo  Poder Executivo  que, ao
editar  o  Decreto n.  99.266/90,  neste deixou  consignada,  de modo
inequivoco,  e com irrecusavel carga de imperatividade, a sua vontade
de proceder a alienação dos imóveis funcionais em questão.